Tribunal: TJDFT
Processo: 0734475-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE MIELOMA MÚLTIPLO E DIABETES SECUNDÁRIO A CORTICÓIDE. PACIENTE. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO AINDA NÃO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS CLÍNICOS DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE - SUS. CARÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. OCRELIZUMABE (OCREVUS). FÁRMACO NÃO COMPREENDIDO NO PROTOCOLO CLÍNICO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (Lei n. 8.080/90). SITUAÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE. AVALIAÇÃO. PARECER DO NATJUS. NECESSIDADE. NOTA TÉCNICA. ATESTAÇÃO DA ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃOD DA PRETENSÃO APÓS A MANIFESTAÇÃO DO NATJUS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado.
2. Como regra geral a nortear e garantir o direito subjetivo à saúde com a participação do estado no fomento dos meios necessários, tem-se por premissa e regra geral que, ao cidadão que, acometido de enfermidade cujo tratamento reclama o uso de medicamentos de alto custo ainda não incorporado nos protocolos clínicos do SUS, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, justamente no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplado com seu fornecimento pelo Poder Público, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. Conquanto impassível e inquestionável a obrigação do estado em dar concretude ao regramento derivado do dispositivo constitucional que estabelece o direito à saúde e erige suas diretrizes, notadamente direcionado à promoção de ações afirmativas e efetivas, ainda que com sacrifício orçamentário e restrição financeira, pois o interesse econômico é sobrepujado pelo direito inalienável à vida, ainda não realizada avaliação da situação clínica do paciente pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – Natjus, inviável a cominação da obrigação ao ente distrital de fomentar-lhe fármaco ainda não incorporado aos protocolos clínicos do SUS em ambiente de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória ante a ausência dos pressupostos indispensáveis a essa solução antecipatória.
4. A ausência de inserção do fármaco nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Sistema Único de Saúde – SUS não constitui obstáculo intransponível para que seja fomentado pelo estado, fomento que, diante da particularidade, é sujeito a condições, notadamente a aferição da inexistência de outras alternativas terapêuticas compreendidas pelo sistema de saúde, como forma de ser compatibilizado o direito fundamental à saúde que assiste ao paciente com as regulações setoriais, não se afigurando viável, portanto, a cominação de obrigação ao estado de promover o fornecimento do medicamento quando não corroborada a realização de aludida condicionante e o órgão de assessoramento do juiz – NATJUS – ainda não se manifestara acerca da adequação e imprescindibilidade de fomento do medicamento demandado.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.